Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-89.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-89.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: MARIA DO ROSARIO REIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

DUAS

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONFIGURADA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM REPARAR OS DANOS SUPORTADOS PELA AUTORA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. MANTIDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE r$4.000,00, VEZ QUE OBSERVADO OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ENCARGOS MORATÓRIOS FIXADOS NOS TERMOS DA SÚMULA 54 E 43 DO STJ. recurso DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS OCORRA NA FORMA DOBRADA, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Banco Bradesco S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Maria do Rosario Reis, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por MARIA DO ROSARIO REIS e o segundo por BANCO BRADESCO S.A, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Bragança nos autos da ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, (proc. Nº 0800206-89.2020.8.14.0009).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, julgo procedente, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) MARIA DO ROSARIO REIS em face do requerido BANCO BRADESCO S.A. e, consequentemente:

a) Declaro inexistente a relação jurídica referente ao ajuste nº 804617554 b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$-4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de

1% ao mês a contar da citação.

c) Como repetição do indébito, determino o ressarcimento dos valores descontados do ajuste acima, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros moratórios de 1%, tudo a partir da data de cada desembolso.

d) Condeno o requerido nas custas e despesas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico da condenação.

e) Julgo extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.”

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

A irresignação da autora girou torno da majoração dos danos morais para outro valor justo a ser arbitrado por esta Turma, bem como na reforma da sentença para que a restituição dos valores indevidamente descontados seja em dobro. Além disso, requereu modificação do termo inicial da incidência da correção monetária e juros de mora para se adequar às Súmulas 54 e 43 do STJ.

Já no recurso do Banco foi defendida a regularidade da contratação do empréstimo consignado, afastamento ou redução dos danos morais e materiais.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo do Banco e pelo parcial provimento do recurso da autora apenas para modificar a sentença quanto à restituição do indébito na forma dobrada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de fevereiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença guerreada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando inexistência da relação jurídica referente ao empréstimo consignado nº 804617554, condenando o Banco em danos morais no valor de R$4.000,00 com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, bem como na repetição do indébito corrigidos monetariamente e juros moratórios a partir de cada desembolso.

Passo ao exame das alegações ventiladas nas duas apelações.

O Banco defende a legalidade dos descontos porque decorreram de exercício regular do direito, inexistindo conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Ocorre que a instrução desenvolvida na demanda não permite concluir pela legitimidade das cobranças realizadas no benefício previdenciário da requerente.

No caso em tela, necessário ressaltar que a autora é idosa analfabeta e, embora estejam livres para contratar e exercer os atos da vida civil, expressam sua vontade de forma diversa.

Para ter validade a contratação, e a procuração concedida por analfabetos, devem ser observados os requisitos exigidos pelo art. 595 do CPC. Inclusive ressalto que tal entendimento é pacífico no STJ, vejam-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta.

3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.

4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas.

5. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Analisando o contrato apresentado com a contestação (ID 7723775 - Pág. 1), verifica-se que consta tão somente uma digital, ou seja, não há como inferir se uma pessoa de confiança da contratante lhe deu ciência dos termos do negócio jurídico questionado. Além do mais, por mais que o instrumento contratual indique que o valor de R$356,94 tenha sido depositado em conta corrente de titularidade da Sra. Maria do Rosário, inexiste nos autos qualquer prova dessa disponibilização. A autora, por sua vez, instruiu a inicial com cópia dos extratos da época da suposta contratação e, por meio deles, constata-se não ter recebido referida quantia.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do consignado nº 804617554, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, ambos os litigantes se insurgiram. A instituição financeira postula sua redução e o autor a majoração.

Pois bem. Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

A meu ver, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima, até mesmo porque a autora possui outras demandas questionando contratações de consignados.

Quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro, devendo a sentença ser reformada neste ponto, nos termos da manifestação ministerial.

Por fim, quanto aos termos iniciais da correção monetária e juros de mora das condenações em danos morais e matérias, nota-se que o juízo de origem observou o fato de se tratar de responsabilidade extracontratual e fixou a incidência desses encargos nos termos das Súmulas 54 e 43 do STJ.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO ao apelo de Banco Bradesco S.A
.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Maria do Rosario Reis
para apenas e tão somente determinar que a restituição do indébito ocorra na forma dobrada. Ficam mantidos os demais em termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/03/2024